Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-98.2005.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000873-98.2005.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADIL AUGUSTO TADIELLO DURLO - CPF: 142.827.550-91 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), RODRIGO GEAN DAL PIVA ZEZAK - CPF: 083.202.299-36 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQS AGRICOLAS MANTOVANI LTDA - CNPJ: 50.302.280/0001-60 (APELADO), GUSTAVO PEREZ ZAMPIERI - CPF: 081.432.538-64 (ADVOGADO), FREDERICO GUILHERME QUEIROZ MANTOVANI - CPF: 284.254.508-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ARTUR DINIZ (APELADO), RODRIGO BORGHETTI ZAMPIERI - CPF: 213.855.408-26 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FRANCA DE LIMA - CPF: 315.902.501-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), TANIA COLICHO CARVALHO (APELADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (APELADO), BEATRIZ MARIETA PFAFFMAN DINIZ (APELADO), RODRIGO OCTAVIO DE LIMA CARVALHO - CPF: 175.383.628-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ESTELA ESTRELA PALMA DURLO (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ (APELADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ (APELADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MARIETA PFAFFMANN DINIZ - CPF: 258.996.408-04 (APELADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (APELADO), GIONEI MANTELLI - CPF: 047.596.109-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MÉRITO - REQU
I
SITOS DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO -
POSSE INJUSTA
DOS REQUERIDOS APELADOS
– NÃO CARACTERIZADA –
POSSE EXERCÍCIO EM TÍTULO DE DOMÍNIO -
REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não padece de nulidade a sentença impugnada, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

A ação reivindicatória exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
Se não demonstrada a posse injusta, um dos requisitos da Reivindicatória, sua improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADIL

AUGUSTO TADIELLO DURLO e ESTELA ESTRELA PALMA DURLO
, contra sentença que na Ação Reivindicatória no

0000873-98.2005.8.11.0080
,
ajuizada em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS MANTOVANI LTDA e OUTROS,
julgou improcedentes os pedidos
que recaem sobre os
Lotes 104, 105 e 107 do Projeto Querência III, com a condenação dos autores no pagamento do ônus
da
sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em preliminar, suscitam violação ao artigo 489, §1o, II e IV, do CPC, porque a sentença
carece de fundamentação, notadamente na parte em que
afirma que não há comprovação de que os títulos são falsos, tampouco verdadeiros, bem assim que correspondem ou não a área de propriedade dos Apelantes ou Apelados, além de não mencionar
qualquer outra prova.

Reclama
m
, assim,
seja reconhecida a
nulidade
da sentença, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (
art
igo
5o, LV, CF) e da fundamentação das decisões (art. 93, IX, CF, 20, parágrafo único, LINDB,
11
,
371 e 489, II, §1o, II e IV, todos do CPC).

No mérito, afirmam que a perícia realizada na Ação Demarcatória no

0001424.15.2004.8.11.0080, é suficiente para comprovar que os imóveis dos Apelantes integram o Projeto Querência III e sempre estiveram demarcados, individualizando por consequência os referidos imóveis rurais.

Sustentam que a sentença não se atentou às provas produzidas pelos apelantes, notadamente as testemunhas
que corroboram à procedência da ação.

Pedem seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por carência de fundamentação. Se ultrapassada a preliminar, postulam
seja emprestada a prova pericial produzida na Ação Demarcatória no0001424.15.2004.8.11.0080, que se revela suficiente para individualizar e comprovar que os imóveis dos Apelantes integram o Projeto Querência III,
os quais s
empre estiveram demarcados,
o que é corroborado
pelas afirmações das testemunhas ouvidas
, a fim de julgar procedente a ação reivindicatória com a inversão do ônus
da
sucumbência.
Prequestiona
m
os artigos 93, IX, CF, 20, parágrafo único, LINDB,
11,
371 e 489, II, §1o, II e IV, todos do CPC.

Nas contrarrazões, os apelados
Espólio de Silvio Carvalho Diniz
(id 224
567179;
Espólio de Itagiba Carvalho Diniz
(id 224567180);
Artur Carval
ho Diniz e Tânia
Colicho
Carvalho Diniz
(id 224
567181) e
Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Mantovani Ltda
(id 224567183), pedem o desprovimento do recu
rso com a majoração dos honorários de sucumbência recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO
489, §1o, II e IV, do CPC
E
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
artigo 5o, LV, CF e art. 93, IX, CF, 20, parágrafo único, LINDB, 11
.

Eminentes Pares,

Os apelantes sustentam que a sentença está viciada, porque diversos de seus argumentos e teses suscitadas não foram devidamente apreciadas, em violação aos artigos 93, IX da CF e 489, §1o, IV do CPC.

Ocorre que a preliminar não deve ser acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido
.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Ademais,
o cerceamento de defesa ocorre se a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova necessária ao deslinde da questão e fica impedida pelo órgão judicial. Não é o que ocorre no caso em exame.

É
incontroverso que a sentença analisou toda a marcha processual e as provas realizadas pelas partes
, sendo certo, ainda, que neste tipo de ação, a prova pericial
, dado sua natureza era
mesmo essencial, de modo a comprovar que as
matrículas apresentadas
pelos apelantes
correspond
iam
no plano físico, sua extensão, de cujo ônus os autores não se desi
ncumbiram,
frente a desistência tácita em sua realização,
porque deixaram de pagar os honorários do perito
(id 61774605 – fl. 478 e id 61774605 – fl. 479 – na origem).

Ante
o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido reivindicatório dos
apelantes
ADIL AUGUSTO TADIELLO DURLO e ESTELA ESTRELA PALMA DURLO
,
sobre os lotes 104, 105 e 107 do Projeto Querência III
.

O pedido de reforma da sentença se assenta no argumento de que muito embora não tenha sido realizada perícia técnica na presente ação
, a prova emprestada realizada na Ação
Demarcatória 0001424-15.2004.8.11.0080
e testemunhais
produzidas na audiência de instrução
, são suficientes para a procedência da ação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos dos autores, máxime porque não comprovada a posse injusta dos requeridos sobre a área em questão.

Em que pesem os esforços dos autores em justificar sua pretensão de reforma da sentença, não comporta reforma pelos fundamentos que seguem.

A Ação Reivindicatória é a ação do proprietário, alicerçada no título de propriedade, para perseguir o seu domínio, violado pela posse injusta de terceiro, nos termos do que dispõe o art. 1.228 do novo Código Civil,
verbis
:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim,
para a procedência do pedido
,
necessário que a parte autora prove a propriedade, mas também a demonstração inequívoca de que os réus exerçam a posse injusta do bem discriminado. Soma-se à referida norma, o disposto no artigo 333, I, do CPC, no sentido de que é do autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

No caso, em que pese os autores tenham colacionado as cópias das matrículas referente aos imóveis que recaem o pedido, fato é que a
posse dos apelados, efetivamente, não restou comprovada tratar-se de posse clandestina ou injusta.

É impreterível observar que, em Ação Reivindicatória, o conceito de posse injusta
prescinde
dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se tão somente pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves acentua:

"Na reivindicatória, como já mencionado, o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui injustamente. [...] A ação reivindicatória encontra fundamento, pois, na segunda parte do art. 1.228 do Código
Civi
[...]. O referido dispositivo legal fala em posse injusta. Tal expressão é referida em termos genéricos, significando sem título, isto é, sem causa jurídica. Na reivindicatória, detém injustamente a posse quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé”
(Direito civil
brasileiro :
direito das coisas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 212-213)

Ocorre que no caso em análise, os requeridos justificam sua posse com base em domínio e aos autores, aqui apelantes, incumbia a prova de que o referido título de propriedade é injusto, ônus do qual não se desincumbiram.

D
a análise das provas, constata-se que os requeridos apelados exercem sua posse fundada em domínio regular de uma área rural de
2.411ha,
- 4.833,75m2, denominada Fazenda Paraíso,
adquiridos em 29-3-1984, Matrícula 2.452 do CRI de São
Félix
do
Araguaia
(id 61773200 – fl. 203/207 - na origem)
e Matrícula 2.453 com a mesma extensão, adquirido por Itagiba Carvalho Diniz em 15-06-1984
(id 60681469 - Pág. 135).

Com efeito, n
os autos da ação demarcatória no 1424-15.2004.8.11.0080, (id
60685509
-
pág.
0
6 e seguintes
), em apenso, a prova pericial realizada dá conta que os títulos tanto de
Montovani
, quanto do Espolio de Itagiba Carvalho Diniz se originam de títulos expedido
s
pelo Estado de Mato Grosso, dando origem a cadeia dominial em CID NUNES DA CUNHA e JOÃO JACOB, conforme se colhe das informações oficiais do INTERMAT.

Além disso, i
mportante ponderar que, acerca da localização física do aludido imóvel dos requeridos, a prova pericial deu conta que a área ocupada em campo pel
a
apelad
a
Industria e Comércio de Máquinas
Montovani
, c
oincide com a área
matrícula na extensão de
1.828,75
hectares
e o Espólio de Itagiba Carvalho Diniz, coincide na proporção de 2.275,70hectares (id 606685509 - pág. 86 a
92)
, sendo certo

que as
outras
partes

são
ocupadas por terceiros
que não fazem parte da presente ação.

É importante salientar que, mesmo que as matrículas dos apelantes não se alinhem exatamente com o polígono descrito
,
estas se referem a terceiros que não estão envolvidos na ação reivindicatória atual.

Assim, em que pese os títulos
apresentados pelos apelantes
,

não se desincumbiram do ônus de provar a respectiva
correspondência no plano físico das porções de terras. Ao revés,
a prova da ação demarcatória corrobora o entendimento de que

o local que os apelantes pretendem reivindicar é regularmente
ocupado pelos requeridos apelados
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS MANTOVANI LTDA e ESPÓLIO DE ITAGIBA DINIZ.

Relembre-se que os apelantes desistiram da produção de prova pericial, a qual poderia determinar com objetividade e exatidão a localização de seus títulos.

No que tange a prova oral, o depoimento d
o
Sr.
Darci é de que
o Sr. Adil

Durlo
(ora apelante) é de trabalhou na
área
do Sr. Adil
com a retirada de madeira nos idos de 1989; que o Sr. Adil sempre disse que as terras eram suas, que o IBAMA permitia a retirada de madeira; que nunca teve invasão na área;
que as terras eram divididas em lotes, que não sabe exatamente em qual lote que a lide recai;
que não recorda quantos hectares eram; que “deve ter visto mapas da área, mas não recorda”;
que do lado direito o confinante era Avelino Grau, do lado esquerdo era do Genuíno
.

O depoimento do Sr. Genoíno
, disse que comprou a área da
Coopercana
, dentro do Projeto Querência
por volta de 1984 e
depois vendeu para o Sr. Adil
Durlo
;
que acha que era mais ou menos 250hectares;

que a área estava demarcada
;
não havia invasores
e era só mato
;
que
o
Durlo
tinha uma outra área de terras e que acha que foi daquela que tirou madeiras;
que depois que vendeu a área nunca mais voltou
.

O depoimento de Severino Ramos da Silva
, afirmou que trabalhou na Fazenda Paraíso
no final de 1986; fazendo picadas, desmate

e construção da sede; que estava marcada, mas a reabertura das picadas foi
feita por ele com base nos dados do agrimensor Ricardo, responsável por localizar a fazenda Paraíso;
que o agrimensor marcou várias fazendas;
que
estava abrindo a área para pastagem;
o Sr. Mantovani esteve na área nos idos de 1980,
que o agrimensor marcou várias fazendas; que começou a trabalhar na área em 1973;
que o Sr.
Matovani
era o dono da fazenda
;
que trabalhou lá oito anos, com início em 1986; no tempo que esteve na fazenda não conheceu ou ouviu fala
r do autor, Sr. Adil
Durlo
;

que nunca ouviu falar de invasão da área da Mantovani ou do Sr. Diniz
.

Nota-se,
portanto, que
os depoimentos das testemunhas dos autores apelantes não são suficientes
para a procedência da ação, revel
am-se

frágeis
, notadamente para contrapor a
o arcabouço probatório produzido pelos requeridos e principalmente com a prova pericial da ação demarcatória que definiu, com exatidão, a localização das
áreas dos requeridos que guardam correspondência física
com o imóvel (
veja-se
laudo produzido na ação demarcatória em apenso
(ID 60685509 processo 0001424-15.2004.8.11.0080)
.

Em conclusão, do laudo pericial da aludida ação, se colhe que não há como reconhecer a localização física do imóvel dos autos na área pretendida, justament
e porque lá se encontra a propriedade dos apelados, de acordo com os registros i
mobiliários
.

Ademais disso, longe de injustas, as posses exercidas pelos requeridos estão devidamente legitimadas por documentos públicos e perícia em demanda conexa, portanto, exercidas de inquestionável boa-fé, circunstância que obsta a procedência da ação reivindicatória.

Neste sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - REQUISITOS - PROVA PERICIAL - POSSE INJUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabida a alegação de cerceamento de defesa quando a prova não realizada
mostra-se
desnecessária ou inútil para o desate da lide, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos:
(i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda
; (
ii
) a individualização do bem; e (
iii
) a comprovação da posse injusta. 3. Instaurada controvérsia acerca dos limites e da titularidade da área ocupada pelo réu, faz-se imprescindível a realização de prova pericial. 4. Restando comprovada nos autos, por meio de laudo pericial conclusivo, a ausência da alegada posse injusta do requerido sobre o imóvel rural individualizado na inicial, mostra-se irretocável a sentença de improcedência do pedido reivindicatório.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0317.12.013323-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 03/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - PERÍCIA REALIZADA - POSSE DOS REQUERIDOS ESTRIBADA EM JUSTO TÍTULO - ARTIGO 1228 DO CC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não preenchidos os requisitos previstos na norma, tais como a injusta posse do demandado, a ação reivindicatória deve ser julgada improcedente.”
(N.U 0002079-96.2006.8.11.0021, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015,
Publicado
no DJE 12/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA -COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. A ação reivindicatória possui caráter eminentemente dominial, sendo indispensável a prova inconteste da propriedade do autor, a posse injusta do réu, a individuação do imóvel, suas limitações e confrontações. Ausentes o atendimento aos requisitos, deve ser julgada a improcedência do pedido.” (T
J-MG - AC: 10407060123418001 Mateus Leme, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

No mesmo sentido, cito o RAC
0007530-83.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 15/08/2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocat
ícios recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §11o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024